Tribunal: TJES
Processo: 5027999-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027999-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: FABIANA DE ALMEIDA DA SILVA BASTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. AL
EGA O AUTOR TER ADERIDO A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO A REQUERIDA JUNHO/2018, PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL NO VALOR DE R$26.072,00. ADUZ QUE FOI CONTEMPLADO EM 13/12/2019. RECLAMA QUE AO ENTRAR EM CONTATO COM A AGÊNCIA RECEBEU SOMENTE O VALOR DE R$10.852,59, POSTO QUE DO MONTANTE FORAM DEDUZIDAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA, SEM A INCIDÊNCI
A DA CLÁUSULA PENAL, DESCONTANDO-SE DO VALOR, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA DE FORMA PROPORCIONAL EM QUE SE MANTEVE CONSORCIADA AO CONTRATO, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE QUE ASSIM DECIDIU: “
a) Declaro a nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos pela parte Autora durante a vigência do contrato de consórcio entre as partes, inclusive o fundo de reserva, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio correspondente a
11,42 % (onze vírgula quarenta e dois por cento), calculado mês a mês,
referente às cotas pertencentes ao Contrato nº 0180262511, grupo nº 002526, Cota nº 0267-00 e
o valor recebido pelo Autor devidamente corrigido;
c) Determino o abatimento do valor da condenação do valor de R$ 10.852,59 (dez mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) recebido pelo Requerente quando do encerramento do grupo, com correção monetária desde 17/05/2022; Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais”.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
PUGNANDO PELA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVEEM A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, EM CASO DE DESISTÊNCIA, PELO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL, LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL, DESCONTO DO SEGURO, FUNDO DE RESERVA, PELA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOMENTE APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONTEMPLAÇÃO. NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO, O QUAL SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. COM RELAÇÃO AO DESCONTO A TÍTULO DE SEGURO, EM ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO POSTO AOS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO ANEXOU O CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO, TAMPOUCO COMPROVA QUE OFERTOU AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR O SEGURO COM EMPRESA DE SUA ESCOLHA, DEIXANDO, ASSIM DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA ADESÃO E A OPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL INDEVIDO SE MOSTRA O DESCONTO A TAL TÍTULO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA NESTE ÍNTERIM. QUANTO AO JUROS DE MORA, ACERTADA A SENTENÇA AO DETERMINAR A INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, UMA VEZ QUE JÁ HOUVE CONTEMPLAÇÃO, COM PAGAMENTO DESDE 17/05/2022.
DESTA FORMA,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)